Tribunal: TJDFT
Processo: 0709916-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIRURGIA BARIÁTRICA. NEGATIVA DE COBERTURA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento contra decisão que, em ação de conhecimento, deferiu tutela de urgência para determinar que a ré autorize o procedimento cirúrgico de gastroplastia redutora com by-pass por videolaparoscopia, consoante relatório médico.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para a concessão da tutela provisória de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 11 da Lei n. 9.656/98 autoriza a exclusão de cobertura às doenças e lesões preexistentes por até 24 (vinte e quatro) meses da contratação, conhecida como cobertura parcial temporária (CPT). Os elementos dos autos indicam que a autora não cumpriu o referido prazo de carência, pois já possuía obesidade quando da contratação do seu plano de saúde.
4. Os elementos contidos nos autos tampouco permitem concluir, de imediato, a urgência ou emergência do procedimento cirúrgico requerido, nos termos do art. 12, V, c, e do art. 35-C da Lei n. 9.656/98, ressaltando que a autora convive com obesidade por anos e mesmo antes da contratação do plano de saúde atual.
5. Revela-se, a princípio, lícita a negativa de cobertura do procedimento cirúrgico bariátrico promovida pela operadora de saúde ré e, portanto, a inexistência dos requisitos autorizadores para a concessão da concessão da tutela de urgência requerida, no tocante ao custeio pela operadora de plano de saúde da cirurgia bariátrica.
IV. DISPOSITIVO
6. Recurso conhecido e provido.